Tribunal: STF
Processo: Rcl 90828
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº  0001468-82.2021.5.10.0802, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nº’s 760.931 (Tema nº 246 RG) e 1.268.647 (Tema nº 1118 RG). 
O Instituto Nacional do Seguro Social narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, não obstante a ausência de “comprovação, pela parte [beneficiária], da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público” (e-doc. 1, p. 2).
No ponto, alega que

“o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADC 16 e contraria as teses fixadas nos Temas 246 e 1.118 de Repercussão Geral do STF, uma vez que se declarou a responsabilidade subsidiária do ente público, pela mera ausência de prova da efetiva fiscalização quanto aos direitos trabalhistas reconhecidos em juízo, sem a prova da sua culpa, na forma delimitada nas razões de decidir do Tema 1.118” (e-doc. 1, p. 4).
Sustenta, sob essa perspectiva, que 

“é imprescindível a comprovação, pela parte [beneficiária], da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, para a sua responsabilização. E, ainda, que a mera inadimplência não gera automaticamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública” (e-doc. 1, p. 8).

O Instituto Nacional do Seguro Social requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Instituto Nacional do Seguro Social vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 10, que manteve a  responsabilidade subsidiária do INSS, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
(...)
No caso dos autos, depreende-se dos contratos administrativos e termo aditivo (fls. 43/88 e 568/570) que houve licitação, razão pela qual não há falar em culpa in eligendo e in contrahendo.
Os documentos acostados aos autos (ofícios, pareceres, despachos internos; comunicações de ocorrências, comprovantes de pagamento; aplicações de penalidades, notificações de atraso no pagamento de salários; documentos relativos à ação judicial sofrida pela Tel Centro de Contatos Ltda; ofício de recolhimento do FGTS; pagamentos diretos, apólice de seguro, folhas de ponto, contracheques) não são capazes de comprovar a fiscalização do contrato. 
No presente caso, resta incontroverso que a parte reclamante prestou serviços para a tomadora de serviços em todo o seu pacto laboral, com intermediação da primeira reclamada, e emerge claramente dos autos a má contratação e seu resultado danoso, haja vista que a contratada é inidônea e não cumpriu as regras trabalhistas mínimas em relação aos empregados que despenderam sua força de trabalho em benefício da tomadora de serviços. A aplicação de penalidades não foi suficiente para obter o cumprimento das regras trabalhistas. 
No caso foi comprovado que não eram concedidas as pausas previstas no item 5.4.1, Anexo II, da NR - 17, bem como foi constatada a afetação da produtividade dos empregados e de sua equipe pela apresentação de atestados médicos. Considerando que a preposta da segunda reclamada confessou que mantém no local dois servidores e dois estagiários para fazer a gestão do contrato na sede da reclamada, deveria ter fiscalizado a concessão de pausas, medida de higiene e segurança do trabalho. Tal conclusão mais se avulta quando o local era uma Agência Virtual do INSS que é mantido pela prestadora de serviços. A presença física de servidores do INSS no local da prestação de serviços, com o objetivo de fazer a gestão do contrato, evidencia o contato direto do tomador com os empregados prestadores de serviço, logo, tinha possibilidade de fiscalizar também a questão dos atestados médicos. 
Registre-se que mesmo tendo o INSS ciência das irregularidades cometidas pela primeira reclamada, inclusive com atuação em algumas frentes com o fim de resolver tais pendências, a autarquia optou por renovar o contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada (consta na defesa do INSS que o contrato foi prorrogado até 23/4/2020) em vez de rescindi-lo, o que não se poderia admitir, demonstrando-se que a fiscalização não era efetiva, tendo a tomadora dos serviços apenas se mostrado conhecedora das irregularidades, mas tomando medidas contrárias à efetiva fiscalização e resolução dos problemas. 
Evidente, portanto, que houve eleição e contratação regular, mas não houve fiscalização. Se tivesse havido fiscalização, certamente não haveria trabalho sem os direitos trabalhistas mínimos, tampouco haveria irregularidades no curso do contrato de trabalho da parte autora, especialmente em relação à conduta de estipular sistemas de avaliação e premiação individual e coletiva que inibe os empregados a exercerem seu direito de apresentar atestado médico.
No caso foi comprovado que não eram concedidas as pausas previstas no item 5.4.1, Anexo II, da NR - 17 e a afetação da produtividade dos empregados e de sua equipe pela apresentação de atestados médicos. Por esse motivo emerge a culpa in vigilando que autoriza o reconhecimento da responsabilidade subsidiária por todas as parcelas da condenação, na forma das Súmulas 331, V e VI do TST.” (e-doc. 9, p. 17 a 19 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. ENTE PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. No julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760.931/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade da Administração Pública quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregados que a esta prestam serviços de maneira terceirizada. Em um primeiro momento, a Corte Constitucional ratificou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/1993, na linha do que já havia decidido na ADC 16. Em um segundo instante, fixou-se a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93". Aqui, deixou-se evidente que o inadimplemento da empresa terceirizada não autoriza, por si só, o redirecionamento da responsabilidade à Administração Pública. Com efeito, embora seja possível a responsabilização do ente público, não é o inadimplemento o seu pressuposto único. Aliás, a equilibrada decisão do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a expressão "automaticamente", contida na tese, teve como objetivo possibilitar ao trabalhador a responsabilização do ente público "dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade" (voto do Min. Edson Fachin, redator do acórdão do ED-RE-760.931/DF). Portanto, ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. No caso, o Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Nesse quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST. Outrossim, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n.º 16, embora tenha considerado constitucional o § 1.º do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993 e tenha vedado a responsabilização automática da Administração Pública pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada (prestadora de serviços), também reconheceu que continua perfeitamente possível que a Justiça do Trabalho, ao julgar casos concretos, continue a imputar ao ente público tomador de serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por obrigações inadimplidas pelo devedor principal, quando constatadas, à luz do quadro fático delineado nos autos, a presença de culpa in eligendo ou de culpa in vigilando. Oportuno acrescentar, ainda, que a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração em casos nos quais a condenação do ente público não decorra automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da culpa da Administração, efetivamente verificada pelas instâncias ordinárias à luz do contexto fático delineado nos autos. Importa acrescer apenas que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da referida culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST. Precedentes. Agravo não provido. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO IPCA-E ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS DO ART. 39, CAPUT, DA LEI 8.177/1991 NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO. Na hipótese, o Tribunal Regional determinou a incidência “IPCA-E acrescido de juros moratórios na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, apenas a taxa Selic”. No caso dos autos, o processo se encontra em fase de conhecimento, não existindo, portanto, decisão transitada em julgado com definição expressa do índice de atualização dos créditos trabalhistas a ser adotado na espécie. O Supremo Tribunal Federal, na decisão das ADCs n.º 58 e 59 e das ADIs n.º 5.857 e 6.021, decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices para as condenações cíveis em geral: correção monetária pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa Selic. Houve modulação dos efeitos da decisão no sentido de que deverão ser reputados válidos todos os pagamentos realizados a tempo e modo, quaisquer que tenham sido os índices aplicados no momento do ato jurídico perfeito, e, quanto aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, mesmo na hipótese de existir sentença, deverá ser aplicado o novo entendimento. A decisão do STF tem efeito vinculante e atinge os processos com decisão definitiva em que não haja nenhuma manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros, tendo sido estabelecido, ainda, que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". Ressalte-se que, em 25/10/2021, a decisão foi ainda complementada em função de acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer "a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)", sem conferir efeitos infringentes (DJE 04/11/2021). Diante desse quadro, considerando a natureza de ordem pública da matéria e sua pacificação por tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, cumpre a todas as instâncias do Poder Judiciário aplicá-la aos casos postos à sua apreciação, de modo a imprimir plena efetividade ao posicionamento do STF, razão pela qual não se cogita de preclusão, de julgamento extra petita ou de ofensa ao Princípio da non reformatio in pejus, conforme já decidido pela Suprema Corte na Rcl 48.135 AgR. Ademais, a compreensão que se extrai da recente Emenda Constitucional n.º 113, de 8/12/2021, que definiu a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para atualização monetária e compensação da mora, é a de que tal regra incidirá nos casos de responsabilidade direta da Fazenda Pública. Assim, deve-se observar a tese principal firmada pelo Supremo quanto à matéria. Conforme o item n.º 6 da ementa dos Acórdãos das ADC 58 e 59, a decisão é expressa no sentido de que "Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3.º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)." (Grifo nosso). E, quanto à fase judicial, o STF fixou o entendimento de que "A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem" (item n.º 7 da ementa). Verifica-se, portanto, que a Suprema Corte foi taxativa em definir que, após o ajuizamento, a taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices, dentre os quais os juros de mora de 1%, exatamente por se tratar de índice composto, cujo percentual já contempla correção monetária somada com juros de mora. E também esta 2.ª Turma, no julgamento do RR 21371-84.2014.5.04.0004, em 20/09/2022, por unanimidade, firmou a mesma compreensão em caso que envolvia ente público condenado subsidiariamente. Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior. Incidem, pois, as diretrizes consubstanciadas no art. 896, § 7.º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Precedentes. Agravo não provido” (e-doc. 12, p. 1 a 6 - grifos nossos).

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Instituto Nacional do Seguro Social, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Amanda Ferreira Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente